Tribunal: TJES
Processo: 5012009-70.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Compra e Venda
Data de julgamento: 2025-08-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012009-70.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: CLAUDIO DA SILVA MACHADO

AGRAVADO: MAURILIO AMARAL OLIVEIRA

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. BLOQUEIO DE VALORES. CONTA-SALÁRIO. IMPENHORABILIDADE. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS PROBATÓRIOS MÍNIMOS. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME:
1.
Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida pelo Juízo da 6ª Vara Cível de Vila Velha – Comarca da Capital – nos autos de ação de reintegração de posse, que deferiu parcialmente a tutela provisória de urgência de natureza antecipada para determinar o bloqueio de valores nas contas do agravante e a restrição do veículo Toyota Hilux no sistema RENAJUD.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
2.
A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos legais para a concessão da tutela provisória de urgência de natureza antecipada, notadamente quanto à imposição de bloqueio de valores em conta bancária do agravante, diante de indícios de controvérsia fática relevante e ausência de elementos mínimos de prova documental.
III. RAZÕES DE DECIDIR:
3.
O conteúdo do boletim de ocorrência diverge da narrativa apresentada na petição inicial, demonstrando inconsistência relevante quanto à existência e ao cumprimento do alegado contrato de compra e venda do veículo.
4.
O agravado alterou parcialmente sua versão dos fatos, inicialmente alegando à autoridade policial não ter recebido valores do agravante, para posteriormente afirmar na petição inicial que os valores foram recebidos e transferidos a terceiro conforme contrato, cuja cópia, no entanto, não foi juntada aos autos.
5.
A ausência de provas mínimas, como o contrato escrito, o comprovante de transferência bancária à terceira pessoa e o anúncio da venda do veículo na plataforma OLX, fragiliza a verossimilhança da tese autoral e impede a concessão da tutela antecipada de bloqueio de valores.

6.
O agravante comprovou ter realizado transferências no valor total de R$ 175.000,00 nos dias 13 e 14 de junho de 2024, o que é coerente com a narrativa posterior do agravado, corroborando a plausibilidade da tese defensiva.
7.
A conta bancária do agravante é conta-salário, sendo inaplicável a exceção à impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC, diante da ausência de urgência justificada ou outros elementos que autorizem a mitigação da norma.
8.
A restrição do veículo no sistema RENAJUD é suficiente como medida assecuratória para proteger eventual direito do agravado, sem a necessidade de bloqueio de valores em conta do agravante.
IV. DISPOSITIVO E TESE:
9.
Recurso provido. Tese de julgamento:
10.
A inconsistência na narrativa da parte autora e a ausência de documentos mínimos para sustentar a verossimilhança do direito alegado impedem a concessão de tutela provisória de urgência de natureza antecipada.
11.
A conta-salário é impenhorável, nos termos do art. 833, IV, do CPC, salvo nas hipóteses legais expressas e devidamente fundamentadas, o que não se verifica quando já há medida assecuratória suficiente.
12.
A restrição de veículo no sistema RENAJUD pode ser medida suficiente para garantir eventual ressarcimento, afastando-se, nesse caso, o bloqueio de ativos financeiros.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Colenda a Terceira Camara Civel do Egregio Tribunal de Justica do Estado do Espirito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigraficas da sessao, que integram este julgado, a unanimidade, CONHECER do recurso de agravo de instrumento e, no merito, DAR-LHE PROVIMENTO para reformar em parte a decisao agravada, nos termos do voto do eminente Desembargador relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

MÉRITO

Conforme relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
CLÁUDIO DA SILVA MACHADO
em face de r. decisão (evento 48957967), proferida pelo douto magistrado da 6ª Vara Cível de Vila Velha – Comarca da Capital –, que, na ação de reintegração de posse registrada sob o nº 5021308-63.2024.8.08.0035, movida por
M
AURÍLIO AMARAL OLIVEIRA
em desfavor do ora agravante, deferiu em parte a tutela provisória de urgência de natureza antecipada.

O juiz de primeiro grau fundamentou que o fato de o veículo estar em nome do autor/agravado sugere a boa-fé quanto aos fatos alegados e que é “
impertinente a expedição de mandado de reintegração de posse, uma vez que não há certeza que o veículo se encontra no endereço indicado pelo autor
” (evento 48957967).

Ponderou ser oportuna a tentativa de bloqueio de valores nas contas do agravante/requerido Cláudio da Silva Machado, já que pediu que o carro fosse entregue ao requerido Thiago Ribeiro, bem como a restrição total do automóvel perante o sistema RENAJUD.

Inicialmente, observo o preenchimento dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, notadamente pelo fato de cuidar de recurso interposto contra decisão que versa sobre tutela provisória (art. 1.015, inciso I, do CPC) e por ter sido cumprida a regra do artigo 1.017, inciso I, do CPC quanto à formação do instrumento.

Neste juízo de cognição sumária, reputo que não estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para o deferimento da tutela provisória de urgência de natureza antecipada, pois a versão dos fatos apresentados pelo agravado na exordial da ação originária contradiz o relato do boletim de unificado nº 54847379 (evento 46010134).

Impende destacar que – no dia 15 de junho de 2024 – o agravado Maurílio narrou perante a autoridade policial que não recebeu o depósito da quantia de R$ 175.000,00 (cento e setenta e cinco mil reais) realizado pelo ora agravante Cláudio, bem como que aquele transferiu essa importância à requerida Rosilene Kátia da Silva.

Ocorre que – na petição inicial – o agravado Maurílio modifica em parte a versão dos fatos e expressamente afirma que “
recebeu em sua conta os R$ 175.000,00 (cento e setenta e cinco mil reais) que o Sr. Cláudio enviou, pegou este valor e depositou na conta da Sra. Rosilene, como solicitado em contrato pelo Sr. Cláudio
” (fl. 05 do evento 46010130).

Causa estranheza que o agravado Maurílio tenha subscrito autorização para que o agravante Cláudio efetivasse o pagamento da referida quantia diretamente em prol da requerida Rosilene Kátia da Silva (evento 9526560) e defenda a tese de que foi uma imposição contratual do recorrente, sendo que o agravado sequer juntou o aludido contrato aos autos originários deste agravo.

Ademais, percebe-se o agravado Maurílio não trouxe o comprovante de transferência/depósito em favor da requerida Rosilene Kátia da Silva, tampouco colacionou o anúncio na plataforma OLX, que demonstraria que o veículo Toyota Hilux SWSRXA4FD, placa PPK3E72, 2017/2017, Renavam 01126396785, foi ofertado pelo valor de R$ 210.000,00 (duzentos e dez mil reais).

Assim, a inexistência de apresentação de contrato escrito ou do anúncio da plataforma OLX, bem como a ausência de juntada de comprovantes da referida transferência à terceira pessoa, apenas corrobora a tese de inconsistência na narrativa apresentada na exordial.

O recorrente Cláudio, por sua vez, evidenciou (eventos 9526561 e 9526562) que efetivou as transferências de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), no dia 13 de junho de 2024, e de R$ 125.000,00 (cento e vinte e cinco mil reais) no dia 14 de junho de 2024, o que aparentemente é respaldado pela própria versão fática do agravado na peça pórtica.

Nesse contexto, considero ser inadequada a penhora de ativos financeiros do agravante, devendo ser mantida apenas a restrição do veículo no sistema RENAJUD como medida assecuratória até que a instrução probatória permita uma análise mais detida dos fatos.

Cumpre mencionar, ainda, que o afastamento da penhora nesta oportunidade não causará prejuízos a eventual direito de ressarcimento do agravado, na medida em que o agravante é capitão da PMMG e aufere rendimentos consideráveis, que poderão ser constritos em caso de sucesso daquele na lide de origem.

Logo, o bloqueio dos valores na conta bancária do agravante, que é sua conta salário, causa-lhe grave prejuízo, e não há motivos para mitigar a impenhorabilidade prevista no art. 833, inciso IV, do CPC nesta oportunidade, pois a restrição do veículo no sistema RENAJUD já se configura como medida assecuratória suficiente para salvaguardar eventual direito de ressarcimento do agravado.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar em parte a decisão agravada, de modo a afastar a penhora de ativos financeiros na conta bancária do agravante.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão Virtual dia 04.08.2025 a 08.08.2025:

Acompanho o voto do E. Desembargador Relator.